Tribunal: STF
Processo: RE 1298540
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Paraná opôs embargos de declaração contra decisão mediante a qual não conheci do recurso extraordinário ante a incidência da Súmula n. 279 desta Corte e a caracterização da suposta ofensa ao texto constitucional como indireta ou reflexa.



    Sustenta, em síntese, com base no inciso III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, haver erro material nesse ato decisório, porquanto “as particularidades ressaltadas pela decisão recorrida não interferem na conclusão de que a Justiça Federal é o órgão judiciário competente para processamento e julgamento do feito”.



    Em contrarrazões, pugna o embargado pelo “[…] conhecimento dos presentes aclaratórios como Agravo Interno e, no mérito, pelo seu desprovimento, porquanto não merece reforma a decisão monocrática proferida pelo d. relator.”



    É o relatório. Decido.



    2. A decisão não padece da pecha que lhe foi imputada.



    Nesse ato decisório, fui claro em apresentar os fundamentos pelos quais entendi que a discussão submetida ao conhecimento do Supremo trazia particularidades, notadamente as de que as conclusões levada a efeito pelo tribunal de origem se assentaram em nítida avaliação dos fatos e provas e de normativos infraconstitucionais, que não recomendavam o pleiteado reconhecimento da competência jurisdicional da Justiça Federal e, consequentemente, a subsunção da discussão ao Tema n. 793 da repercussão geral. 



    O Estado do Paraná, a pretexto de corrigir suposto vício na decisão atacada, busca, de fato, seu reexame e a consequente reforma do julgado.



    Ressalto, no ponto, o descabimento, em sede de aclaratórios, da concessão de efeitos infringentes com vistas à rediscussão de matéria previamente julgada. Ilustra esse entendimento o RE 1.253.682 AgR-ED, ministro Roberto Barroso, do qual extraio a ementa:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (Grifei)



    Cumpre reforçar que os embargos declaratórios têm função meramente integrativa do acórdão recorrido e que seu conhecimento é restrito às hipóteses nas quais se busca o saneamento de eventuais vícios (ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material. 



    Ocorre que não há na decisão recorrida nenhuma pecha ou erro material a autorizar o acolhimento dos aclaratórios.



    3. Do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator